Tribunal: TJSP
Processo: 2300531-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de anulação de leilão extrajudicial de imóvel. Decisão que deferiu a concessão de tutela provisória. Insurgência.

Imóvel cuja consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário ocorreu em 2016, conforme averbação em Registro de Imóveis. Não se insurge a autora em face desta consolidação nos presentes autos ou nas ações anteriores autuados sob os números

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de anulação de leilão extrajudicial de imóvel. Decisão que deferiu a concessão de tutela provisória. Insurgência.

Imóvel cuja consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário ocorreu em 2016, conforme averbação em Registro de Imóveis. Não se insurge a autora em face desta consolidação nos presentes autos ou nas ações anteriores autuados sob os números 018349-07.2017.8.26.0562 (medida cautelar inominada) e 102653-98.2016.8.26.0100 (prestação de contas). Ausência de violação de coisa julgada. Ausência de proteção do bem de família, pois o imóvel não integra o patrimônio da autora. Vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Ausência de plausibilidade das alegações da autora.

Agravo provido.